Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.

2. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.

3. A ameaça não foi proferida como meio de execução da lesão corporal, mas sim, em momento distinto, para assegurar a impunidade, o que impede o reconhecimento da consunção.

4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.